Tribunal: TJES
Processo: 0000517-50.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000517-50.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA CLAUDIA DE JESUS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000517-50.2023.8.08.0050

APELANTE: MARIA CLAUDIA DE JESUS OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO (ART. 33, § 3º). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana por meio da qual a ré Maria Claudia de Jesus Oliveira Eloy foi condenada pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para a prevista no §3º do art. 33 da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta se amolda ao tipo penal do art. 33,
caput
, ou ao do §3º, do mesmo artigo da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria delitiva emerge dos depoimentos judiciais coesos e harmônicos dos agentes penitenciários, os quais relataram que a apelante foi descoberta guardando consigo entorpecentes ao tentar entrar em unidade prisional.

4. O depoimento de servidores policiais em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente quando em harmonia com os demais elementos dos autos, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

5. A tese de desclassificação para o delito previsto no §3º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não se sustenta, pois as circunstâncias da apreensão — ocultação de entorpecentes no corpo para introdução em estabelecimento prisional de segurança máxima — são incompatíveis com as elementares do tipo, que pressupõem a oferta eventual, sem objetivo de lucro, a pessoa de relacionamento para consumo conjunto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de agentes penitenciários, colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

A conduta de guardar substância entorpecente com o propósito de introduzi-la em estabelecimento prisional configura o crime de tráfico de drogas previsto no
caput
do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

As circunstâncias fáticas de ocultar droga no corpo para ingressar em presídio afastam a possibilidade de desclassificação para a figura do uso compartilhado (art. 33, §3º, da Lei de Drogas), por serem incompatíveis com as elementares do tipo.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 40 da Lei nº 11.343/06;
caput
e §3º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: STF - HC nº 73.518-5/SP; STJ - AgRg no REsp 1807400/RS; STJ - AgRg-HC 847.152.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000517-50.2023.8.08.0050

APELANTE: MARIA CLAUDIA DE JESUS OLIVEIRA ELOY

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

MARIA CLAUDIA DE JESUS OLIVEIRA
ELOY
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana (ID 13966040, VOL. 1, pp. 241/252), por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa técnica, em suas razões recursais de ID 13966063, sustenta a insuficiência de provas para a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que a apreensão de cinco buchas de maconha, desacompanhada de outros elementos indicativos de comercialização, não permite concluir pela destinação comercial ou para terceiros da substância apreendida. Ao final, requer a absolvição com base na insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para aquela prevista no § 3º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Emerge da Denúncia que, no dia 02 de abril de 2023, por volta das 14h00min, dentro do Complexo Penitenciário de Segurança Máxima de Viana, a ré guardava consigo 05 (cinco) buchas de substância similar à maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, Maria Claudia foi ao complexo penitenciário de segurança máxima de Viana para visitar um parente que estava detido, e ao passar pelo aparelho
body scan
foi notada uma alteração em sua imagem.

Nesse contexto, a ré foi questionada pelo funcionário, confessando que estava com entorpecente escondido em seu corpo.

Ato contínuo, retirou a droga de seu corpo e entregou aos agentes o material de 05 (cinco) buchas de substância similar à maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade
delitiva restou devidamente alicerçada pelo Auto de Apreensão (ID 13966040, pp. 23), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 13966040, p. 25), pelo Boletim Unificado (ID 13966040, pp. 59/65) e, de forma inequívoca, pelo Laudo Químico Definitivo (ID 13966040, p. 187), que atestou se tratar a substância de Cannabis sativa L., conhecida como maconha, contendo o princípio ativo tetrahidrocannabinol (THC), de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, embora contestada pela defesa, emerge de forma clara e coerente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão da apelante.

Nesse sentido, os policiais penais Mariza Mendes Alves e Carmindo Rodrigues Pinto Júnior
prest
aram
depoimento judicial
confirmando o relato prestado na esfera extrajudicial,
em que descreveram que a diligência que culminou na prisão do apelante teve início com a detecção de uma anormalidade pelo equipamento de body scan durante a revista da ré.

Em seguida, ao ser indagada, a apelante confessou que trazia consigo substância entorpecente, retirando-a voluntariamente de seu corpo e a entregando aos agentes.

Cumpre registrar que a revelia da acusada, decretada em audiência por não ter comparecido ao ato, embora devidamente intimada, não constitui fundamento para a condenação. O convencimento do juízo sentenciante formou-se com base no acervo probatório independente, notadamente a prova material e os depoimentos coesos dos agentes penitenciários colhidos em juízo, não havendo qualquer prejuízo à defesa ou mácula ao veredito.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/3/2024)

Quanto à tese de desclassificação para o delito previsto no artigo 33, § 3º, da Lei de Entorpecentes, não se adéqua ao fato imputado, pois suas elementares são distintas. O tipo penal em questão exige, para sua configuração, a oferta eventual de droga, sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem. No caso dos autos, as circunstâncias da apreensão — introdução de entorpecentes em estabelecimento prisional de segurança máxima, ocultos no corpo — afastam por completo as elementares do tipo.

Tais elementos, somados, afastam a dúvida e indicam com segurança a configuração do delito de tráfico de drogas na modalidade “guardar”, tornando inaplicável a desclassificação pretendida.

Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em desclassificação da conduta, devendo a condenação pelo artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ser mantida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)